Tribunal: TJES
Processo: 0046581-51.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0046581-51.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PASSARELA MODAS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031561-44.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
PASSARELA MODAS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES, que julgou procedente o pedido feito na ação manejada por
PASSARELA MODAS LTDA
.

Aduz o recorrente (fls. 137/145) que a regra disposta na Lei n° 13.455/17, que regulamentou a diferenciação de preços em função do prazo ou do instrumento de pagamento não pode retroagir para atingir os fatos ocorridos no ano de 2012, daí porque deve ser mantida hígida a multa aplicada.

Sem contrarrazões (fls. 146-verso).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 24/01/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES, que julgou procedente o pedido feito na ação manejada por
PASSARELA MODAS LTDA
.

Aduz o recorrente (fls. 137/145) que a regra disposta na Lei n° 13.455/17, que regulamentou a diferenciação de preços em função do prazo ou do instrumento de pagamento não pode retroagir para atingir os fatos ocorridos no ano de 2012, daí porque deve ser mantida hígida a multa aplicada.

Como bem salientado pelo MM. Juiz
a quo
, a recorrente alega:

[...] que lhe fora imposta pelo Procon municipal uma multa administrativa no valor de R$ 7.985,31 (sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), advinda de processo administrativo autuado sob o n° 0043/2013, sendo que o referido processo fora instaurado mediante a atuação fiscal que gerou a Auto de Infração n° 1158, sob o fundamento de práticas abusivas, contrárias as normas contidas na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A empresa requerente aduz a ilegalidade da multa administrativa imposta sustentando para tanto que não há nenhuma ilegalidade em se adotar preços diferenciados a depender do instrumento de pagamento dos produtos, ou seja, os produtos pagos com dinheiro/boleto teriam preços com descontos, diferentemente dos produtos pagos com cartão de crédito (fls. 134).

Pois bem. Segundo vem decidindo o colendo STJ, o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado aos processos administrativos disciplinares. Vale citar o seguinte julgado:

[...] 2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. [...]. (AgInt no RMS n. 65.486/RO, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 26/8/2021).

Dessa maneira, na hipótese da norma jurídica posterior ser mais branda, ela deve ser aplicada retroativamente, sendo vedado à Administração valer-se da lei mais severa, utilizando-a em desfavor dos administrados.

No caso em exame, com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia.

Exatamente nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 1.
A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial
. 2.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce
. 3.
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014). 4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito. 5. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.402.893/MG, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe 22/4/2019).

Neste eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 2.1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 2.2.
Com o advento da Lei nº 13.455/2017, não há mais que se falar em infração ao Código de Defesa do Consumidor na concessão de descontos diferenciados de acordo com a forma e método de pagamento, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da publicação da Lei. 2.3. Recurso desprovido. Insubsistência da multa confirmada
. [...] (Apelação Cível nº 024180224370, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJe 20/09/2022).

Dessa maneira, não vejo razão para reformar a sentença que anulou o auto de infração lavrado pelo recorrente, com consequente afastamento da multa administrativa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031561-44.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
PASSARELA MODAS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DESCONTOS DIFERENCIADOS – FORMAS DE PAGAMENTO – PRÁTICA LEGAL -
LEI Nº 13.455/2017
– RETROATIVIDADE POSSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com
a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia
.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC.

Vitória/ES, 24 de dezembro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.